Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE PERÍODO INFERIOR A UM ANO DESDE ÚLTIMAS PESQUISAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSENTE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO OBJETIVO.
1. O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais a cooperação na busca da razoável duração do processo, a teor do seu art. 6o. Referido princípio exige a adoção de comportamentos compatíveis, como a utilização de todos os meios à disposição do Juízo para o alcance da efetividade processual.
2. A reiteração das diligências mediante o uso de sistemas à disposição do juízo sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Transcorrido período não superior a 1 (um) ano desde a última consulta, indefere-se a renovação de pesquisas junto aos sistemas, tendo como critério o lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC).
4. Agravo de instrumento desprovido.